Tribunal: TJBA
Processo: 8016340-21.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016340-21.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHELDON BASTOS COSTA

Advogado(s)
:
CELSO MORAIS GOMES

APELADO: MARIA CELIA BASTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANILLO TORRES DE AMORIM

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DO
DECISUM
. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos no art. 1.022, do CPC e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado (art. 1.023, CPC).

2. A alegação genérica de omissão, contradição e obscuridade, desacompanhada de qualquer correlação argumentativa com os fundamentos do acórdão embargado, é insuficiente para ensejar o conhecimento dos aclaratórios, dependentes da concreta abordagem de defeitos merecedores de integração pelo recurso em comento, que tem fundamentação vinculada.

3. Embargos de Declaração não conhecidos.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
NÃO CONHECER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

01